Tribunal: TJPA
Processo: 0010219-47.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010219-47.2015.8.14.0401

APELANTE: DEAN PARAENSE GONCALVES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0010219-47.2015.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: DEAN PARAENSE GONÇALVES.

DEFENSORIA PÚBLICA: REGINALDO RAMOS DOS SANTOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO).
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO.
IMPROVIMENTO. SÚMULA Nº 14 DESSA EGRÉGIA CORTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DO
AMOTIO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO REFORMADA A PENA-
BASE E CONSEQUENTEMENTE A PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.

2.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582.

3.
Recurso conhecido e desprovido, porém, alterada de ofício a pena-base para o mínimo legal, e consequentemente a pena definitiva. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício, reformar a pena, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DEAN PARAENSE GONÇALVES,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação p
enal ajuizada pelo Ministério Público, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (redação antiga).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir no regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (redação antiga). (ID 5777614).

As razões recursais culminaram no pleito de decote da majorante arma de fogo e desclassificação do crime de roubo consumado para tentado (ID 5778517).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5778517.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 5778518).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

Pugnou a defesa, inicialmente, pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que não lhe assiste razão. Explico.

Narrou a denúncia:

(...).

Relatam os autos de Inquérito de Tombo de nº 2/2015 000621-0, que no dia 29/05/2015, por volta das 20:00h, as vítimas Lucas Cordeiro e Luigi Ferreira estavam transitando pela Av. Alcindo Cacela, dobrando em seguida na Rua São Silvestre, quando foram abordados pelos ora denunciados e mais um indivíduo não identificado, que portando uma pistola de brinquedo e uma arma de fogo, ameaçaram as vítimas e anunciaram o assalto, tomando as mochilas e um aparelho celular das vítimas.

Após tomar os pertences das vítimas, um popular passou a gritar que estava ocorrendo um assalto, chamando a atenção da viatura da polícia militar que estava nas proximidades, deslocando-se até o local, no qual ao avistarem os agentes, ordenaram que parassem, contudo, a ordem não foi obedecida, momento em que os agentes saíram correndo e disparando contra os policiais, que atiraram de volta, atingindo assim o nacional Wellington, fazendo assim a apreensão dos oras denunciados, haja vista que o outro indivíduo que estava com os mesmos conseguiu fugir do local.

Com a prisão dos agentes, os mesmos foram encaminhados à Delegacia, onde foi devolvido os objetos roubados paras vítimas e apreendido a arma de brinquedo que simulava uma pistola, usada para ameaçar as vítimas.

A materialidade do delito está, absolutamente, consubstanciada com a confissão perante a autoridade policial dos oras denunciados, da prisão em flagrante dos mesmos, e além dos objetos das vítimas serem encontrado de posse dos ora denunciados.

A autoria do delito recai sobre DEAN PARAENSE GONÇALVES e WELLINGTON YAN LOBO DA SILVA, dado as confissões dos mesmos que cometeram o crime, além do segundo ter confessado estar portando uma arma de brinquedo para ameaçar as vítimas no momento do assalto.

Isto posto, considerando a materialidade e autoria comprovadas, os agentes DEAN PARAENSE GONÇALVES e WELLINGTON YAN LOBO DA SILVA praticaram, com vontade livre e consciente, o crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

(...).

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente com o depoimento das vítimas Luigi Felipe Raiol Ferreira e Lucas Alexander Cardoso Cordeiro e a testemunha Arilton Evangelista Coelho da Silva, ouvidas em juízo, asseverando, de forma praticamente uníssona, que o ora apelante e o outro denunciado, mediante intimidação pelo uso de arma de fogo, cometeram o crime narrado nos autos, alvejando os policiais com troca de tiros.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJE/PA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Dessa forma, não acolho o pleito defensivo, mantendo a incidência da majorante do uso de arma de fogo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

Por fim, a defesa sustenta que teria ocorrido apenas tentativa roubo, e não, roubo consumado, já que o ora apelante fora preso nas proximidades do local do crime, não conseguindo assegurar a posse mansa e pacífica da coisa roubada, que foi devolvida às vítimas.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Extrai-se dos depoimentos das vítimas e do policial, que foram seguros e consonantes entre si em relação aos fatos relatados nos autos e, portanto, merecedores de credibilidade, que o ora apelante fora abordado e preso, juntamente com o outro denunciado, ainda na posse da
res furtiva,
conforme se infere pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 5777597) e auto de entrega (ID 5777597 - Pág. 13 e ID 5777597 - Pág. 14).

A tese defensiva sustenta pedido de desclassificação do crime consumado para tentado, o que, a meu ver, não se afigura ao caso dos autos, pois basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido para se dar como encerrado o
iter criminis
, segundo as diretrizes emanadas da Teoria
Amotio,
positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante
logrado êxito na subtração dos bens das vítimas, porém, fora detido pela polícia,
fatos que não elidem a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, também não acolho o pleito defensivo em análise.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da fundamentação do julgador singular na dosimetria da pena (ID 5777614):

(...).

Réu: DEAN PARAENSE GONÇALVES

Quanto à
culpabilidade
do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter criminis,
apossando-se da
res furtiva
mediante uso de arma e na companhia de dois comparsas, afastando-se do local com a
res furtiva;
o réu registra
antecedentes criminais
(fl. 241); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que armado e com um comparsa aterrorizou a vítima;
consequências
extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima; quanto ao

comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, e 65 III, d – menoridade e confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º I, II e V, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

Inexistem causas de diminuição de pena

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMI ABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal).

(...).
GRIFEI.

No caso
vertente, verifico, inicialmente, a erronia do julgado quando da condenação do ora apelante no que concerne ao inciso V do §2º do art. 157 do CP.

In casu,
o magistrado sentenciante fixou a pena-base
acima do mínimo legal, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, em decorrência da valoração negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade, antecedentes criminais, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
. Contudo, entendo que a exceção dos antecedentes criminais, foi utilizada
fundamentação equivocada para negativar os vetores, por se tratar de elementos próprios do tipo penal, como a seguir veremos.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade
de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que a “
sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter criminis,
apossando-se da
res furtiva
mediante uso de arma e na companhia de dois comparsas, afastando-se do local com a
res furtiva
”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada.

Sendo assim, afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, notadamente considerando que a figura penal já foi prevista na modalidade qualificada pelo legislador ordinário,
motivo pela qual a valoro de forma neutra.

Referente ao
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Assim, a justificativa de “ganho fácil”, está diretamente relacionada ao elemento do tipo, de modo que não pode ser utilizada como fundamento para

valoração negativa do vetor em apreço.
Por tais razões,
o valoro a circunstância em análise como neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em análise, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que “armado e com um comparsa aterrorizou a vítima”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se confunde com as majorantes do crime de roubo, aplicadas quando da 3ª fase dosimétrica,
portanto, devendo ser tida como neutra a fim de evitar o
bis in idem
.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que “
as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima
”. Todavia, a fundamentação expedida
alusiva à
extensão do dano decorrente da conduta do agente se mostra
inerente ao tipo penal,
de modo que a
qualifico como neutra
.

Portanto, tendo em vista a presença de 01 (uma) de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (meses) de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na
segunda fase dosimétrica
inexiste circunstância agravante a considerar. Por outro lado, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade, motivo pelo qual atenuo a reprimenda para
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
, sem causa de diminuição de pena. Verifico as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP (antiga redação), motivo pelo qual aumento a sanção em 1/3 (um terço),
por considerar a fração em questão adequada ao caso em análise, uma vez que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ
e, considerando não existir outros elementos a influir na repreensão criminal, torno a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, §2º alínea b do CPB, face o montante de pena fixado, mantendo, também, o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, redimensionando, contudo, de ofício, a pena do ora apelante
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (antiga redação)
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/04/2024